Tribunal: TJSP
Processo: 0007231-16.2008.8.26.0223
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime. Hipótese em que os elementos probatórios colhidos nos autos contém indícios de autoria e da ocorrência do crime de homicídio qualificado. Logo, pronúncia deve ser mantida.
3-) Somente é cabível o acolhimento da tese de absolvição sumária, com esteio na excludente de ilicitude da legítima defesa quando as provas colhidas durante a instrução demonstram de forma clara e inconteste a sua ocorrência, o que não é o caso dos autos.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000082615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0007231-16.2008.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente
DAVID CELSO CURSINO DE ANDRADE, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1460
Recurso Em Sentido Estrito no 0007231-16.2008.8.26.0223
Comarca: 2a Vara Criminal de Guarujá
Juiz de Direito: doutor André Rossi
Recorrente: David Celso Cursino de Andrade
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Recurso
não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da
acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de
autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a
prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o
acusado ter praticado o crime. Hipótese em que os elementos probatórios colhidos nos
autos contém indícios de autoria e da ocorrência do crime de homicídio qualificado.
Logo, pronúncia deve ser mantida.
3-) Somente é cabível o acolhimento da tese de absolvição sumária, com
esteio na excludente de ilicitude da legítima defesa quando as provas colhidas durante a
instrução demonstram de forma clara e inconteste a sua ocorrência, o que não é o caso
dos autos.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando
manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 352/353
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de David
Celso Cursino de Andrade (vulgo "Pé") contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
2a Vara Criminal de Guarujá/SP (fls. 352/356), que o pronunciou pela prática do
crime tipificado no art. 121, §2o, inc. II e IV, do Código Penal, submetendo-o a
julgamento perante o Tribunal do Júri, porque, em tese, no dia 1o.7.2008, por volta de
2h35, na Av. Assis Chateaubriand, defronte ao no 25, Pedreira Matarazzo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Guarujá/SP, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da
vítima, teria matado E. D. de P., provocando-lhe as lesões descritas no laudo de
exame necroscópico de fls. 29/30.
O ofendido retornava para casa quando o recorrente tentou revistá-lo,
mas foi impedido. A vítima retornou para casa, ao passo que o recorrente,
acompanhado de dois indivíduos (Danilo e Júnior), foi até a porta da casa do
ofendido e, de arma em punho, chamou-o para fora. E., então, saiu da moradia e
entrou em luta corporal com o recorrente, neutralizando o uso do revólver, que ficou
em poder de Danilo. O terceiro indivíduo (Júnior), por sua vez, interveio em favor do
recorrente, desferindo um violento golpe contra a vítima, que caiu ao chão. Nesse
momento, o recorrente tomou a arma de Danilo e, apontando-a em direção à vítima,
efetuou vários disparos, causando-lhe a morte. O crime teve, em tese, motivo fútil,
qual seja, a recusa da vítima em ser submetida a revista, e foi cometido, em princípio,
com recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que a vítima não mais possuía
condições de oferecer resistência, estava agachada, tanto que um dos disparos atingiu-
lhe a nuca (1d/2d).
Nas razões de recurso, o pronunciado, por meio da Defensoria Pública,
requer a reforma da decisão, sustentando a) ter agido sob o manto da legítima defesa,
devendo ser absolvido sumariamente; b) deve ser impronunciado, pois não há
indícios de autoria; e c) afastamento das qualificadoras (fls. 364/369).
Contrarrazões a fls. 372/375, com requerimento para a manutenção da
decisão.
Em juízo de retratação, a decisão ora impugnada foi mantida (fls. 377).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 386/389).
II Relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
De proêmio, impende destacar que a pronúncia é decisão preambular de
mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da
materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de
Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que
haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime.
Nesta fase, vigora o princípio do “in dubio pro societate”, ou seja, a
mínima dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou com relação à efetiva procedência da
acusação não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo
Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida (art. 413 do
Código de Processo Penal).
“1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de
admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do
Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a
demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo
Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria
admissibilidade da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente
dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o
contexto em que se revela o brocardo in dubio pro societate” (STJ - AgRg no REsp
1320344/DF 5a T. - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca j. 27.6.2017 p.
1.8.2017).
No caso presente, a materialidade está comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 3/4, laudo de exame necroscópico de fls. 29/30 e laudos periciais
de fls. 33/36 e 37/41, e foi, ainda, confirmada pela prova oral colhida em audiência.
Quanto à autoria, ao reverso do que sustenta a nobre Defesa, é possível
concluir que há nos autos indícios suficientes, em que pese a negativa do acusado.
Ouvido somente em juízo, pois não foi localizado na fase inicial, o
recorrente negou a prática do crime. Estava em um campo de futebol, localizado nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
proximidades da casa da vítima. Quando chegou ao local dos fatos, estava ocorrendo
uma briga, envolvendo a vítima, Júnior, Danilo e Alemão, seus conhecidos da
vizinhança. Chegou a entrar na briga e desferiu socos na vítima e no Alemão. Era
uma briga generalizada e alguém estava com uma arma de fogo, mas não sabe quem
era. Esse artefato "passou" nas mãos de várias pessoas, inclusive nas suas. Quando a
vítima veio em sua direção, passou a arma para Júnior, que a repassou para Danilo.
Não efetuou disparo algum e não sabe quem atirou. Ouviu cerca de quatro disparos e
saiu correndo pela via pública. Somente depois ficou sabendo do ocorrido. Nada
tinha contra o ofendido. Não viu a vítima com a arma. Em dado momento da briga, a
arma passou em sua mão, mas não efetuou qualquer disparo. Em virtude desses fatos,
foi ameaçado de morte na comunidade (gravação audiovisual – SAJ). Nada tinha
contra a vítima.
A versão defensiva, contudo, não tem o condão de subtrair o julgamento
pelo Conselho de Sentença, pois não se mostrou estreme de dúvidas, notadamente
quando cotejada com a prova oral colhida em contraditório, registrada por meio
audiovisual (SAJ), cujo teor foi, aliás, correta e minuciosamente analisado pela r.
decisão ora recorrida.
Kessia, filha da vítima, disse que, embora tivesse apenas nove anos de
idade na época, recorda-se de tudo o que ocorreu, pois presenciou os fatos. Seu pai
saiu de casa para falar ao celular, ocasião em que o recorrente foi ao encontro dele,
questionando-o sobre a ligação que estava fazendo e exigindo que ele erguesse a
camisa. Diante disso, seu pai, que havia ingerido bebida alcoólica, reagiu de forma
agressiva e empurrou o recorrente. Ambos estavam alterados. Sua mãe, então,
interveio, e trouxe seu pai para interior do imóvel. O recorrente, então, deixou ao
local, mas retornou logo em seguida, desta feita, em poder de uma arma de fogo, e
chamou o seu pai ao portão. A vítima saiu e ambos começaram a brigar. O ofendido
chegou a segurar o recorrente pelo pescoço. Ela, sua mãe e seu irmão tentaram apartá-
los, mas não conseguiram. O recorrente, por sua vez, sacou a arma de fogo e tentou
atirar por três vezes, mas a arma falhou. Em seguida, um amigo do acusado, chamado
Júnior, entrou na briga e chutou a vítima, que caiu ao solo. Nesse momento, quando
seu pai estava tentando se levantar, houve um disparo que o atingiu no ombro. Ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
caiu novamente ao solo. O recorrente ficou desesperado, mas, instigado pelo amigo
Junior, atirou na cabeça da vítima. Antes, porém, apontou a arma em direção à sua
mãe, dizendo "vocês não me viram". Danilo também estava presente no momento,
mas não agrediu ninguém, somente tentou apartá-los. Ele chegou, inclusive, tomar a
arma de fogo das mãos do recorrente, mas ele recuperou o artefato e atirou. Seu pai
não tinha desavença alguma com o recorrente.
Andrea, esposa da vítima, contou que a vítima chegou em casa e, logo
após, saiu novamente, caminhando até a esquina para falar ao celular. Naquele
momento, o recorrente e seus amigos estavam subtraindo fios de energia elétrica da
via pública e, certamente, suspeitaram que seu marido estivesse acionado a polícia
pelo telefone. Assim, o recorrente foi ao encontro do ofendido e questionou-lhe sobre
o telefonema. Exigiu também que ele levantasse a camisa. Seu marido, que estava
embriagado, negou-se a atender as exigências e empurrou-o. Ambos entraram em
luta corporal, certo que conseguiu separar a briga e trouxe o ofendido para o interior
da residência. O recorrente, no entanto, foi embora, mas retornou, após cerca de dez
minutos, já com uma arma de fogo em punho, chamando pela vítima. Iniciou-se nova
briga, envolvendo seu marido, o acusado e um amigo dele chamado Júnior. Danilo,
que também estava presente, tentou apartá-los, chegou a tirar a arma do acusado, mas
este a recuperou. Júnior falava para atirar. Em dado momento, Júnior desferiu um
chute contra a vítima, que caiu no chão. Nesse momento, o recorrente deu o primeiro
tiro, que o atingiu no ombro. Em seguida, efetuou o segundo disparo, atingindo-o na
cabeça. O recorrente, ainda, apontou a arma para ela, dizendo "você não me viu".
Anderson, policial militar, foi acionado para atender a ocorrência. No
local dos fatos, deparou-se com a vítima ao solo, sendo amparada por familiares.
Populares presentes no local apontaram "Pezão" como o autor do homicídio. Ele não
foi localizado na ocasião. A arma de fogo também não foi encontrada.
Diante desse cenário, não se pode afastar, de pronto, a possibilidade de
que o recorrente tenha agido com “animus necandi”. Em que pese a sua negativa, as
testemunhas oculares - esposa e filha da vítima - afirmaram que, após cessado o
entrevero havido entre ambos, o recorrente teria retornado em poder de uma arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
fogo e, após terem retomado a briga, efetuou disparos contra o ofendido, matando-o.
E, como já dito, havendo dúvida, por menor que seja, deve o réu ser
pronunciado e as teses defensivas, examinadas, de forma plena pelo Tribunal do Júri,
órgão que detém competência constitucional para examinar as versões existentes nos
autos e decidir qual delas deve ser acolhida, não sendo possível, neste momento, a
absolvição, assim como a despronúncia, como pretende a Defesa.
A excludente da legítima defesa, de igual modo, não restou demonstrada
de forma clara e inconteste, por esta razão, não pode ser proclamada nesta fase
processual. Aliás, o recorrente sequer admite ter atirado contra a vítima. Trata-se,
portanto, de questão a ser decidida pelos jurados. “A existência de dúvida sobre a
prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao
próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de
Sentença" (STJ - AREsp 907.813/PB 5a T. - Rel. Jorge Mussi j. 10.11.2016 - p.
18.11.2016).
Inviável, ainda, cogitar-se nesta fase, de exclusão das qualificadoras
(motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima).
O conjunto de provas até então produzido indica que o o delito, em tese,
foi praticado porque a vítima recusou-se a atender as exigências do recorrente (ele
exigiu que lhe informasse com quem falava ao telefone, ordenando-lhe, ainda, que
levantasse a camisa). Demais disso, a vítima não teria tido condições de defender-se,
pois, em princípio, estava caída ao solo quando foi alvejada pelo acusado. A perícia
atestou, inclusive, que um dos disparros atingiu a nuca da vítima, "de trás para
frente" (fls. 29), de modo que as qualificadoras devem ser preservadas para exame
dos juízes leigos.
Vale mencionar que "somente é possível a exclusão das qualificadoras
na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, uma vez que tal análise
deverá ficar a cargo do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz
natural" (STJ - AgRg no AREsp 879.265/GO – 6a T. Rel. Min. Sebastião Reis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Júnior - j. 17.5.2016 - p. 9.6.2016)
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.